Tribunal: TJDFT
Processo: 0010919-46.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010919-46.2014.8.07.0015 RECORRENTE: FABÍOLA CARVALHO SOUZA DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE. SENTENÇA CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. RECURSO DA SEGURADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, como a mudança de fundamentos. Precedentes. Recurso da autora não conhecido. 2. A sentença que determina o encaminhamento do segurado ao programa de reabilitação profissional, e posterior convolação do auxílio-doença em auxílio acidente, nos termos do que preceitua a Lei 8.213/91, não é caracterizada como condicional. Jurisprudencia desta Corte. 3. Por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, a Colenda Suprema Corte debruçou-se sobre a sujeição dos processos e das condenações judiciais em curso ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quando fixou a tese, por simetria, de que os juros legais serão os remuneratórios para a caderneta de poupança, mas a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial adotado pelas autoridades monetárias, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda. Enfim, aplica-se o INPC sobre os débitos judiciais da fazenda pública de natureza previdenciária. 4. Recurso da segurada não conhecido. Recurso do INSS conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 324, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que seria possível a formulação de pedido genérico em ação acidentária. Argumenta que o juízo de primeiro grau, em sentença, teria se manifestado de forma expressa sobre o pedido de aposentadoria por invalidez acidentária apresentado em alegações finais, não havendo que se falar em supressão de instância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, de acordo com o artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 (ID 21002792). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 324, § 1o, inciso II, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Nas razões recursais, a recorrente aduziu que o cenário delineado nos autos comprovaria que ela se encaixa nos requisitos para a aposentadoria por invalidez acidentária e pugnou pela concessão deste benefício. Observa-se que a matéria não foi suscitada em primeiro grau, consoante exame da petição inicial. Sequer houve aditamento ou alteração do pedido para inclusão do tema (...). Assim, o tema acerca da concessão de aposentadoria por invalidez acidentária representa inovação recursal, o que impede a sua apreciação por esta Turma Cível, sob pena de incorrer em supressão de instância, porquanto o crivo primeiro era da instância originária” (ID 6741438). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Assim, ao abordar tal questão no presente recurso, resta claro a inovação recursal, procedimento este vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que caracteriza a supressão de instância, o que, por si só, viola os princípios do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório” (AgInt no AgInt no AREsp 1618014/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/8/2021; e REsp 1956630/TO, Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, quanto à tese de que seria possível a formulação de pedido genérico em ação acidentária, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027